Tribunal: TJMT
Processo: 1062550-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062550-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL - CNPJ: 01.649.328/0001-04 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM PARCELAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. SALDO DISPONÓVEL PARA REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se na data em que estava provisionado o desconto referente à parcela de empréstimo contratado junto à instituição financeira havia saldo disponível e a instituição não o fez e sequer apresentou justificativa para que não fosse realizado o desconto, resta caracterizado que houve falha na prestação dos serviços.

A inclusão ilegítima do nome do consumidor no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, por haver ofensa a sua honra objetiva.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062550-62.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil

Recorrida(s):

Boaventura Rodrigues Maciel – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva foi a seguinte:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO e, em consequência:

1)

CONFIRMO a tutela de urgência concedida no ID 102265209;

2)

DECLARO a inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades do contrato Contrato n. 332.509.909.000.759, determinando, via de consequência, a retirada dos aprovisionamentos na conta corrente indicada e que se abstenha de realizar novos aprovisionamentos, autorizando a Reclamada, contudo, à realizar a retenção do valor correspondente ao saldo devedor total do empréstimo, descontados os encargos de mora, para quitação total do contrato;

3)

CONDENO a Reclamada ao pagamento de dano moral, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

O reclamante alega em síntese que foi contratado empréstimo junto a instituição financeira, contrato no 332.509.909.000.759, com vencimento no dia 01 de cada mês, no valor de R$ 756,23, por débito automático que vinha sendo debitado conforme extratos juntados na petição inicial.

Ocorre que no mês de maio de 2022, não houve o desconto da parcela, mesmo havendo saldo disponível para o referido desconto, quando identificado à ausência do desconto o representante da empresa reclamante procurou o gerente bancário para resolver tal situação, que posteriormente orientou a transferência das parcelas para a conta de titularidade da administradora da empresa Senhora Izabel Ferreira de Jesus.

Após a transferência para o desconto referente a parcela do empréstimo contratado pela empresa, em 19.05.2022, o banco efetuou o desconto com os encargos decorrente do atraso no pagamento, mas em 22.05.2022, foi realizado o estorno do valor, além disso, desde o mês de maio de 2022, o banco provisiona os valores da conta corrente da empresa, sem abater o valor das parcelas do empréstimo contratado, fato que ocasionou no inadimplemento da obrigação e inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida, vez que o reclamante já solicitou o boleto para quitação dos valores que se encontram em aberto junto a instituição financeira mas sem êxito.

Assim, ingressou com a presente ação, para suspender a exigibilidade do débito, bem como que os valores aprovisionados pelo banco sejam compensados a fim de quitar o empréstimo, bem como indenização por dano moral pela falha na prestação dos serviços que ocasionou a inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida a instituição financeira aduz que a sentença merece reforma sob o fundamento de que inexiste ilegalidade em sua conduta, visto que a houve a contratação da operação no 332509909, bem como que em 01.05.2022, foi realizada uma renegociação massificada, sendo devido o valor de R$ 5.169,90, inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, verifico que o autor comprovou que na data em que houve a primeira falha quanto à ausência do desconto do valor de R$ 756,23, referente à parcela do empréstimo contratado, havia saldo disponível na conta corrente da empresa reclamante, não havendo justificativa para não ter havido o referido desconto.

Denoto ainda que o banco em sua defesa apenas alega que em 01.05.2022, foi realizada uma renegociação massificada, mas não especifica como ocorreu essa renegociação e por qual motivo, apenas efetuou a juntada de uma tela do seu sistema com informações acerca do contrato.

Desta forma, entendo que houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, pois de acordo com as provas juntadas pela reclamante, esta tentou por diversas vezes realizar a quitação das parcelas vencidas, mas sem êxito, bem como ainda teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 5.169,90.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrente emerge a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, afirmando os termos da respeitável sentença.

Em se tratando de pessoa jurídica, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura ofensa à honra objetiva e dá ensejo à indenização pelo dano moral, uma vez que tal conduta afeta o bom nome e reputação da empresa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023